Tribunal: TJSP
Processo: 2238300-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo interno – Recurso prejudicado.

Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno prejudicado.